Tribunal: STF
Processo: ARE 1388281
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. AFASTAMENTO PARA CURSAR MESTRADO E DOUTORADO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta contra sentença, em mandado de segurança, que deferiu o pedido de liminar e concedeu a segurança, determinando que a parte impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, reveja a decisão impugnada no presente feito, computando no tempo de efetivo magistério do impetrante o período de afastamento decorrente da participação em programas de mestrado e doutorado, cursado em 20/08/1993 a 20/02/1996 e 06/05/2007 a 06/11/2008, respectivamente, com vistas ao deferimento da aposentadoria postulada, com fulcro no art. 40, §5º, da CF/88 c/c art 6º da Emenda Constitucional 41, uma vez que presentes os requisitos necessários para tanto (mais de 30 anos de trabalho como docente e 55 anos de idade).



     2. No recurso, o IFRN alega, em síntese, que durante os afastamentos o impetrante não se encontrava, de fato, lecionando. Por isso, os períodos não podem ser computados como em condições especiais (magistério). Ainda, alega que o Acórdão 1.058/2013 do TCU manifesta-se de forma contrária à contabilização do tempo de afastamento para pós-graduação cumulativa à regra de aposentadoria para professor. 



    3. O art. 102, IV, da Lei 8.112/1990, considera como tempo de efetivo exercício o afastamento do servidor público para participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no país, conforme dispuser o regulamento. 



    4. "O Decreto nº 94.664/1987 em seu artigo 47, I, e § 1.º garante ao ocupante de cargo ou emprego das carreiras de Magistério e Técnico-administrativo que se afastar para realizar pós-graduação, em instituição nacional ou estrangeira, todos os direitos e vantagens inerentes à atividade docente, desde que não ultrapasse o prazo de 05 (cinco) anos" (TRF5, 2ª T., PJE 0802834-54.2018.4.05.8400, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data da assinatura: 20/03/2020). 



    5. No caso dos autos, a parte impetrante esteve cursando mestrado, no período de 20/08/1993 a 20/02/1996, e doutorado, no período de 06/05/2007 a 06/11/2008, fazendo jus ao cômputo dos referidos tempos de afastamento, para fins de aposentadoria. (e-STJ Fl.204) Documento recebido eletronicamente da origem 



    6. "Ressalte-se, ainda, que a determinação do TCU (Acórdão 1.058/2013), referente a afastamento de servidor para a realização de cursos de qualquer natureza, são os relacionados à contagem ponderada decorrente do exercício de atividade insalubre, para fins de aposentadoria especial, e não para fins de aposentadoria comum". (TRF5, 4ª T., PJE 0808424-17.2015.4.05.8400, rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, julg. em 07/07/2016). 7. Remessa oficial e apelação desprovidas



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 5º, da CF. Sustenta, em essência, que “não é cabível enquadrar o afastamento para a realização de curso de pós-graduação como exercício de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) o recurso extraordinário trouxe considerações genéricas a respeito de eventual repercussão geral referente à matéria; (ii) o dispositivo constitucional tido por violado não foi analisado nos acórdãos recorridos, e portanto, não houve prequestionamento da temática.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: RE 1.019.693, Rel. Min. Edson Fachin.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator